Tribunal: TJES
Processo: 5020341-13.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020341-13.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: JOSE MARIO ALVES DE LIMA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5020341-13.2023.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA

RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOSE MARIO ALVES DE LIMA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SERRA. MAGISTÉRIO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. ELEVAÇÃO DE NÍVEL. RETROATIVIDADE. DESCABIMENTO. REQUISITOS DOS ARTIGOS 18 E 19 DA LEI MUNICIPAL Nº 2.173/1999. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPLETA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE 2002 COM CERTIFICADO INVÁLIDO. SANEAMENTO APENAS EM 2023. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. PORTARIA Nº 114/2023. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS EM FOLHA COMPROVADO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Serra em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público ao pagamento retroativo de diferenças salariais decorrentes de elevação de nível desde o ano de 2002, bem como ao pagamento de adicional de assiduidade relativo ao período de 2001 a 2011. O autor alega que a administração deu causa ao atraso na promoção por ter extraviado processo administrativo anterior.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em aferir: (i) se o autor faz jus ao recebimento retroativo da elevação de nível (Nível VI) desde 2002 ou se o termo inicial deve ser a data da regularização documental em 2023; e (ii) a delimitação do período devido a título de gratificação de assiduidade e a ocorrência de pagamento administrativo.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A Lei Municipal nº 2.173/1999, em seus artigos 18 e 19, condiciona a promoção funcional à efetiva comprovação da nova habilitação mediante documento expedido por instituição formadora acompanhado de histórico escolar. 2. A alegação de extravio de processo pela administração não encontra respaldo nos autos, visto que o processo está juntado aos autos. 3. O despacho de id. 19505998 (29/04/2003) demonstra que o certificado então apresentado pelo servidor era incompleto. 4. A administração prontamente autorizou o enquadramento e pagamento pela maior titulação a partir de 30/03/2023, data que coincide com o saneamento da irregularidade. 5. Quanto à assiduidade, a Portaria DRH nº 114/2023 e as fichas financeiras comprovam a implementação do benefício e o pagamento de diferenças, justificando a limitação da condenação ao período de 14/09/2021 a 23/01/2023.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença, afastando a retroatividade da elevação de nível e limitando o período da gratificação de assiduidade.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 18 e 19 da Lei Municipal nº 2.173/1999.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por JOSÉ MARIO ALVES DE LIMA (sucedido por seu ESPÓLIO) em face do MUNICÍPIO DE SERRA, objetivando, dentre outras vantagens, o reconhecimento do direito ao recebimento retroativo de diferenças salariais por elevação de nível (do Nível I para o Nível VI) desde o ano de 2002, alegando que o atraso ocorreu por erro e extravio de processo administrativo pela municipalidade. Pleiteou, ainda, o pagamento retroativo de adicional de assiduidade referente ao decênio 2001-2011, dentre outras verbas.

Em contestação, o Município defendeu a legalidade de seus atos, sustentando que a promoção funcional depende de requerimento instruído com documentos previstos em lei, o que só ocorreu satisfatoriamente em 2023. Afirmou que a gratificação de assiduidade já foi concedida e paga administrativamente conforme as normas vigentes.

A sentença de primeiro grau acolheu parcialmente a pretensão autoral, condenando o réu ao pagamento da gratificação por assiduidade referente ao período de 14/09/2021 a 21/03/2023. Outrossim, reconheceu o direito do autor à elevação para o nível VI, determinando o pagamento pelo novo enquadramento, no período entre 18/08/2018 e 29/03/2023.

Inconformado, o Município interpôs recurso inominado (id. 19506027), reiterando que o servidor não apresentou a documentação necessária no processo original de 2002 e que a implementação dos direitos respeitou o momento da regularização administrativa. Apresentou contrarrazões o recorrido pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da elevação de nível.
O cerne da insurgência recursal repousa sobre o termo inicial dos efeitos financeiros da promoção funcional do servidor para o Nível VI. A sentença determina o pagamento retroativo das parcelas não prescritas.

Todavia, a análise detida do conjunto probatório demonstra que não houve falha da administração na fixação do termo inicial da promoção. Os artigos 18 e 19 da Lei Municipal nº 2.173/1999 são claros ao estabelecer que a comprovação da nova habilitação é requisito
sine qua non
para a promoção, exigindo-se documento oficial da instituição de ensino acompanhado do respectivo histórico escolar.

A juntada do processo de nº 3646235 contraria a alegação do autor no sentido de que os autos foram extraviados pela municipalidade. O despacho de id. 19505998 - Pág. 5 demonstra que, em 29/04/2003, a administração emitiu despacho informando que o certificado apresentado pelo servidor estava "incompleto", não atendendo às exigências legais. A regularização documental só veio a ocorrer em 30/03/2023 (id. 19505998 - pág. 9). Assim, não houve mora da administração. A demora na concessão da promoção se deu por culpa exclusiva do requerente, que não logrou êxito em instruir o requerimento adequadamente na época de sua formulação.

Apresentada a documentação correta, a municipalidade imediatamente autorizou o pagamento referente à maior titulação (id. 19505998 - pág. 17), com efeitos a partir da comprovação da titulação. Por conseguinte, não há amparo legal para o pagamento de diferenças retroativas a 2002 ou aos últimos cinco anos, visto que o direito à percepção do novo vencimento nasce com o cumprimento dos requisitos formais perante a administração.

Da gratificação de assiduidade.
No que tange ao adicional de assiduidade, verifica-se que a vantagem foi reconhecida pela Portaria DRH nº 114/2023, com efeitos a partir de 23/01/2023 (id. 19506002 - pág. 23).

A ficha financeira de id. 19505990 demonstra a existência da rubrica "Dif. Grat. Assiduidade", o que sinaliza o pagamento administrativo de valores retroativos pela municipalidade após a implementação do benefício.

Nesse passo, a condenação judicial deve se limitar a garantir o pagamento das diferenças compreendidas entre o primeiro marco de cobrança administrativa (14/09/2021) e a efetiva implementação da gratificação (23/01/2023).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e: a) Julgar IMPROCEDENTE o pedido de pagamento retroativo de diferenças salariais decorrentes da elevação de nível (promoção funcional); b) LIMITAR a condenação referente à gratificação de assiduidade ao período de 14/09/2021 a 23/01/2023.

Considerando o provimento parcial do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)